Tribunal: TJPA
Processo: 0000024-81.2011.8.14.0097
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3533 - Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000024-81.2011.8.14.0097

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JOÃO DA MATA DA SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
SENTENÇA DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO VIRTUAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MINISTERIAL. DECISÃO QUE MERECE REFORMA
. AÇÃO PENAL QUE DEVE PROSSEGUIR NORMALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há como manter a decisão que declarou prescrito o crime, visto que pela Súmula 438, do STJ, é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, assim, considerando que não há nem marco interruptivo ou suspensivo da prescrição, vez que sequer a denúncia foi recebida
;

2.
A prescrição não se operou. Isto porque, considerando que o máximo da pena do crime do art. 299, do CP é 05 anos, o prazo prescricional ocorre em 12 (doze) anos, na esteira do art. 109, III do CP, não tento o referido prazo prescricional transcorrido entre os marcos interruptivos, visto que após o somatório dos prazos, chegamos em quase 06 anos
;

3. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 09/08/2021 e término no dia 16/08/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/Pa, 09 de agosto de 2021.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face da decisão do
M.M. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/Pa
, que extinguiu a punibilidade pela prescrição, ante a ausência de justa causa para prosseguimento da ação.

Alega o Ministério Público, em suas
razões (ID 4650776)
, que o recorrido foi denunciado pelo crime insculpido no art. 299, do CPB, uma vez que ao comparecer no escritório da PRF, no município de Benevides, para receber o CRLV do veículo tipo caminhão Mercedes-Benz, placa KDH 4341, que estava apreendido naquele Órgão. Assim, ao apresentar a CNH e assinar o RRC (recibo de recebimento do CRLV/CRV), foi observado pela polícia que a assinatura da CNH não conferia com a assinatura do RRC.

Aduz que o recorrido confessou a prática delitiva perante a autoridade policial, informando que havia adquirido a referida CNH no DETRAN, com uma pessoa de nome EDSON, pela quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).

Assevera que na data de 03.08.2015, o Magistrado
a quo
proferiu sentença, julgando extinta a pretensão punitiva estatal do réu pela prescrição antecipada ou virtual, alegando que instruído o feito, a pena in concreto aplicada estaria irremediavelmente prescrita.

Esclarece que tal delito prescreve em 12 (doze) anos, desse com o recebimento da denúncia, tal prazo passará a contar a partir do seu recebimento.

Aduz ainda que o Magistrado sentenciante nem sequer decidiu sobre o recebimento da denúncia, o que significa que no curso da instrução processual é que serão produzidas as provas para demonstrar se o réu é de fato culpado ou inocente.

Por estas razões, afirma que não há o que falar quanto a prescrição antecipada ou virtual, pela suposta aplicação da pena in concreto.

Dessa maneira, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, para reformar a decisão ora guerreada, dando prosseguimento a Ação Penal.

Em
contrarrazões (ID 4650778)
, a defesa pugnou pelo conhecimento do recurso, e, pelo seu
improvimento
a fim de manter a sentença de pronúncia em seus exatos termos.

O MM Juízo
a quo
, a quando do juízo de retratação
(ID 4650777)
, manteve a decisão de ID 4650774 dos autos.

Instado a se manifestar, o douto Procurador de Justiça, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestou-se pelo
conhecimento e
provimento
do RESE, para que seja afastado o reconhecimento da prescrição virtual de JOÃO DA MATA DA SILVA JUNIOR, prosseguindo-se o feito nos ulteriores de direito.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O representante do Ministério Público pugna pela reforma da sentença que decretou a extinção da punibilidade pela prescrição, em favor do recorrido, para que seja determinado o prosseguimento da Ação Penal.

Cumpre inicialmente fazer um esboço do andamento processual:

- A denúncia, de ID 4650464, foi ofertada em 04.04.2011, sendo arroladas três testemunhas.

- O Pedido de Liberdade Provisória foi intentado em 17.01.2011, ID 4650766;

- Em 21.01.2011, ID 4650768, a Magistrada
a quo
concedeu ao réu, a liberdade provisória mediante fiança;

- O alvará de soltura foi expedido na data de 02.02.2011 (ID 4650771);

- Em 27.06.2011, a Magistrada a quo designou o dia 05.03.2011, às 10h, para proposta de suspensão condicional do processo (ID 4650773);

- Após, em 06.03.2021, foi certificado pela Diretora de Secretaria, Sra. Leide Mary do Carmo Ribeiro, que em face do grande volume de serviço e saída de três servidores do cartório, não houve tempo hábil para a realização da audiência designada (ID 4650773);

- Em seguida, foi exarada Sentença, em 03.08.2015 (ID 4650774), declarando a extinção da punibilidade do réu, em razão da prescrição.

Ocorre que não há como manter a decisão que declarou prescrito o crime, visto que pela Súmula 438, do STJ, é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, assim, considerando que não há nem marco interruptivo ou suspensivo da prescrição, vez que sequer a denúncia foi recebida.

Colaciono entendimento neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. ART. 581 DO CPP. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO FICTA OU VIRTUAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICABILIDADE. ACÓRDÃO A QUO COM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

1. Cabível a conversão da apelação em recurso em sentido estrito se, do erro, não se constatou a intempestividade do apelo, nem prejuízo à parte recorrida no que tange ao processamento do recurso.

2.
No que tange ao pedido de reconhecimento da prescrição virtual, a jurisprudência deste Superior Tribunal é assente no sentido de ser inidônea a declaração de extinção da punibilidade com base na pena projetada nos termos da Súmula 438/STJ.

3. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada.

4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1717556/AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018).

Ademais, conforme brilhante entendimento do Procurador de Justiça, que peço vênia para transcrever:
“
em nosso ordenamento jurídico, não encontra amparo qualquer forma de prescrição que tenha por base uma pena presumida, conjectural, antecipada, virtual, em perspectiva, vez que, nos expressos termos do artigo 109 do Código Penal, a prescrição se regula pela pena concretamente aplicada, nos termos do artigo 110 do Código Penal, ou, ainda, pelo máximo da sanção, abstratamente prevista nos termos do artigo 109 do mesmo diploma legal.”

Não é outro o entendimento deste Tribunal, senão vejamos:

EMENTA:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO ? ARTIGO 129, §9°, DO CP C/C ARTIGO 7°, DA LEI 11.340/06 ? PRESCRIÇÃO VIRTUAL ? RECORRENTE INCONFORMADO PUGNA PELO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL ? Procedência.
Não há como manter a decisão que declarou prescrito o crime, visto que pela Súmula 438, do STJ, é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, assim, considerando que não há nem marco interruptivo ou suspensivo da prescrição, vez que sequer a denúncia foi oferecida, o Inquérito Policial deve ser concluído, para que a denúncia seja oferecida, para que a Ação Penal tenha seu regular processamento e julgamento
. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. (TJPA, 2020.00445551-65, 211.821, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-06, Publicado em 2020-02-10).

APELAÇÃO PENAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO VIRTUAL. RECURSO MINISTERIAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE. DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO EX OFICIO DO CRIME DE AMEAÇA

1) É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal (Súmula nº 438 STJ).
Em se tratando de prescrição intercorrente, tem-se que esta é calculada pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada para o crime de ameaça, a saber, 06 meses de detenção, quando o recurso é da acusação. Nos termos do art. 109, VI do CP, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano, verifica-se em 03 (três) anos. Desta forma, resta evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrido entre o recebimento da denúncia e a efetiva análise do recurso pelo Tribunal, mesmo após o computar o período em que o prazo prescricional ficou suspenso, mister se faz reconhecer a extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, todos do Código Penal, em relação ao crime de ameaça. Tendo transcorrido quase 06 anos entre os marcos interruptivos para o crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, o feito deve voltar a origem para instrução, considerando que

o prazo prescricional de 08 anos não foi alcançado, na esteira do art. 109, IV do CP

2). (...). (2020.01325195-18, 212.860, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-06).

Desta forma, a prescrição virtual aplicada na sentença deve ser afastada.

Contudo, de bom alvitre relembrar que a exordial acusatória imputou ao réu a violação ao dispositivo insculpido no
art. 299, do CPB, cuja pena máxima cominada para o delito é de 05 anos de reclusão.

Assim, verifico que a prescrição não se operou. Isto porque, considerando que o máximo da pena do crime do art. 299, do CP é 05 anos, o prazo prescricional ocorre em 12 (doze) anos, na esteira do art. 109, III do CP, não tento o referido prazo prescricional transcorrido entre os marcos interruptivos, visto que após o somatório dos prazos, chegamos em quase 06 anos.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso, e
LHE DOU PROVIMENTO
, para afastar a prescrição ora reconhecida e determino o retorno dos autos à Comarca de Origem, para que se prossiga o feito nos seus ulteriores de direito.
Recomenda-se

ao juiz
a quo
que

realize os atos do processo o mais breve possível, devendo adotar as cautelas necessárias, bem como observando o prazo prescricional.

É O VOTO.

Belém/PA, 09 de agosto de 2021.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/08/2021